Tribunal: STF
Processo: HC 51779
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
DELITO PRATICADO POR SOLDADO DA POLICIA MILITAR NO DESEMPENHO DE
FUNÇÃO CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297. NOVA INTERPRETAÇÃO DE HABEAS
CORPUS, EM QUE NÃO HÁ RELEVANTE ARGÜIÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO, QUE NÃO ENSEJA CONHECIMENTO.